Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RECOLHIMENTO. FORMA FIXA. REQUISITOS ATENDIDOS. RETROATIVIDADE. DEVIDA. CARÁTER DECLARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Distrito Federal, o Decreto no 25.508/054 dispõe sobre a sujeição das sociedades uniprofissionais ao regime diferenciado de tributação fixa por profissional habilitado, que preste serviço em nome da sociedade, embora com responsabilidade pessoal. No caso dos autos, é incontroverso o enquadramento da impetrante à hipótese normativa de tributação mais benéfica.
2. Diante da clara disposição legal, entende-se que o reconhecimento do benefício não pode estar vinculado à data do requerimento administrativo perante o fisco, pois a sociedade impetrante desde o início de suas atividades contemplava todos os requisitos para fruição do regime tributário mais benéfico. Nesse contexto, entende-se que a aprovação e deferimento pelo fisco não tem caráter constitutivo, mas declaratório. Retroação devida.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.